Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015209-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVANTE), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 36.400.813/0001-16 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (AGRAVADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE NÃO INSTALADA – DISCUSSÃO LIMITADA À MATÉRIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios quando configurada a litigiosidade.

Tendo em vista que a discussão ficou restrita à matéria processual (ausência de condições da ação), não há como considerar a existência de litigiosidade no incidente, o que obsta a fixação de encargos sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUNIOR DIEHL e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Impugnação ao Crédito n. 1017904-24.2023.8.11.0003, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela agravante e manteve a sentença que extinguiu o feito e excluiu a condenação dos honorários advocatícios.

Em suas razões, a parte agravante narra que o incidente de Impugnação de Crédito foi interposto pela parte contrária de forma “totalmente descabida”, o que ensejou sua atuação e dos demais demandados.

Diz que o feito foi extinto e os agravados foram condenados a arcar com o ônus da sucumbência, e contra esta decisão foram opostos embargos de declaração pelo Banco Santander tão somente para que fossem arbitrados honorários advocatícios apenas em seu favor, tendo o Juízo
a quo
acolhido parcialmente o pleito para delimitar o percentual correspondente a cada uma das partes vencedoras.

Aduz que os agravados opuseram embargos de declaração contra este
decisum
sob a alegação de que as contestações apresentadas estavam intempestivas e, por isso, não houve litigiosidade capaz de justificar a condenação de honorários.

Argumenta que “
o agravado apresentou novo embargos de declaração contra a decisão integrativa dos aclaratórios do Santander, ou seja, cabia a ele tão somente discutir sobre a divisão dos honorários, já que naquele momento discutir o mérito da sentença em sede de embargos era matéria preclusa
”.

No mérito, defende que apresentou defesa tempestivamente, já que o prazo para contestação só teve início após os agravados cumprirem a determinação de corrigir o valor da causa e recolher as custas remanescentes, razão pela qual a alegação de intempestividade é indevida, o que afasta a tese de ausência de litigiosidade.

Sustenta preclusão lógica e
pro judicato
porque “
ao se manifestar nos autos indicando o valor da causa e a adequando ao seu proveito econômico (ou seja, ao valor que pretendia excluir da lista de credores), a parte impugnante, ora recorrida, demonstrou de forma inequívoca a sua aceitação quanto a real existência de proveito econômico
”.

Argui que “
caso eventualmente não existisse um proveito econômico nos autos, é fato incontroverso que existe um valor da causa, que foi indicado pelo próprio autor/agravado. Logo, tendo a presença de um vencido e um vencedor no processo, imputando a condenação de honorários sucumbenciais ao vencido, o parágrafo segundo do artigo 85 do CPC, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Diz que por conta disto, seriam aplicáveis os honorários sucumbenciais, fundamentando, também, que a agravada deu causa à ação.

Pretende a reforma decisão combatida para que seja reconhecida a preclusão da matéria atinente à preclusão e ao proveito econômico da ação. Alternativamente, que a parte contrária seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 14% aos advogados do Banco Santander e 86% aos causídicos que defendem os recuperandos.

Contraminuta no ID. 223221698.

O administrador judicial se manifestou pela tempestividade da contestação da parte agravante e pela rejeição da tese de preclusão (Id. 235283151).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 235622651).

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o objetivo do agravo cinge-se apenas acerca da fixação ou não do pagamento dos honorários de sucumbência, haja vista que tal condenação depende de pretensão resistida/litigiosidade.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária aos honorários advocatícios quando configurada litigiosidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência
. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, embora tenha reconhecido a ausência de litigiosidade na hipótese, condenou a agravante ao pagamento da verba honorária, sendo, mister, assim, a sua reforma, para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1816526 RJ 2021/0002490-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Na presente demanda, os agravados apresentaram Impugnação de Crédito em face do agravante e outros.

O feito foi extinto em razão da ilegitimidade ativa e, após embargos de declaração opostos pela agravada, a condenação às custas e honorários de sucumbência foi excluída. Confira trecho da decisão:

“(...)

Pois bem. Da acurada análise dos autos, tenho que a razão acompanha a impugnante/embargante - quando afirma que não deve subsistir a parte da sentença proferida que condenou a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Isso porque, primeiramente,
é preciso reconhecer que, de fato, todas as contestações que foram apresentadas nos autos são intempestivas; e, portanto, não configuram a litigiosidade necessária para sustentar a condenação em honorários sucumbenciais
.

Colhe do caderno processual que, na data de 17/07/2023, este Juízo determinou a intimação do Banco Santander para se manifestar nos autos, nos exatos termos do art. 11 da Lei 11.101/2005 - prazo de 05 dias.

Em prosseguimento, como bem atenta a embargante, houve a publicação no DJEN em 19/07/2023 e intimação eletrônica em 27/07/2023 - tendo se encerrado prazo de 05 dias na data de 01/08/2023.

Entretanto, o Banco Santander somente veio apresentar sua contestação nos autos na data de 09/10/2023 (Id. 131382584) - de modo que é nitidamente intempestiva e, portanto, não gera direito a honorários sucumbenciais.

No que tange ao grupo recuperando, igualmente vê-se clara a intempestividade da contestação apresentada: a reabertura de prazo e oitiva do grupo recuperando foi determinada no despacho proferido aos 14/09/2023 - que foi publicado no DJEN em data de 18/09/2023, findando-se o prazo aos 25/09/2023.

Contudo, a contestação só foi apresentada em 27/10/2023 – sendo notoriamente intempestiva e, portanto, sem direito a honorários de sucumbência.

E, neste cenário, ante a intempestividade das duas contestações, não há que se cogitar em condenação da impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ademais, há ainda que se considerar importante peculiaridade do caso concreto: a inexistência de proveito econômico perseguido pela parte autora.

Neste ponto, é salutar rememorar que a lide foi extinta sem julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – ausência das condições da ação.

(...)

Evidencia-se, então, que, com razão, pretende a embargante o afastamento da condenação sucumbencial – já que os honorários sucumbências foram arbitrados sobre o “proveito econômico perseguido pela demanda”; e, como alhures consignado, nenhum proveito econômico era perseguido pela requerente com a presente lide, tanto que a sentença foi de extinção sem julgamento do mérito, porque a autora estava postulando direito de terceiro.

Outrossim, considerando todos esses aspectos, tenho que a decisão que mais representa a lídima Justiça, no caso concreto, é a não condenação de nenhuma das partes ao pagamento de honorários de sucumbência – incidindo a tese de “não aplicação do princípio da sucumbência”.

(...)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 142305921, apresentados por FAMÍLIA DALL ASTA AGRONEGÓCIOS LTDA, para atribuir efeitos infringentes à sentença proferida, e excluir da mesma a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

(...)”

Nesse ponto, não há que se falar em preclusão porque as questões relativas aos honorários advocatícios de sucumbência e tempestividade são matérias de ordem pública e, consequentemente, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. As condições da ação e os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mas até o trânsito em julgado da sentença de mérito. 2.
A tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 54592557920228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Desclieux Ferreira da Silva Júnior, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que tange à tempestividade da peça defensiva, o grupo recuperando se habilitou espontaneamente nos autos em 11/09/2023 suscitando, dentre outras alegações, a necessidade de atribuição de valor à causa pela impugnante e a reabertura de prazo para contestação, haja vista que não haviam sido incluídos no polo passivo da impugnação (Id. 128626629).

A devolução do prazo foi deferida no despacho proferido em 14/09/2023 (Id. 128869210 - 1a instância), cuja publicação no DJEN se deu em 18/09/2023, sendo determinado também que a autora retificasse o valor da causa e recolhesse as custas processuais e só, após, a oitiva do Grupo Diehl, do administrador judicial e do MP (Id. 128869210 - 1a instância).

Cumprida a determinação, foi expedida a intimação do grupo recuperando com publicação em 27/10/2023, sendo apresentada a contestação nessa mesma data, ou seja, dentro do prazo legal de 5 dias (Id. 132761526; 133042557 - 1a instância). Logo, a defesa interposta pelos agravantes é tempestiva.

Todavia, ainda assim, como a discussão ficou restrita à matéria processual (ausência de condições da ação), não há como considerar a existência de litigiosidade no incidente, o que obsta a fixação de encargos sucumbenciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito. Intempestividade. Contagem do prazo em dias corridos. Inteligência do Enunciado XIV do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial. Sucumbência.
Discussão que se circunscreveu à matéria processual. Ausência de litigiosidade. Honorários de sucumbência. Impossibilidade
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(TJ-SP - AI: 21477495520218260000 SP 2147749-55.2021.8.26.0000, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO
– ABANDONO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - I
LEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PAGAMENTO DO CRÉDITO QUE SE PRETENDE HABILITAR – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
– VERBA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei no. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada na hipótese.
(TJ-MT - AI: 10188665620238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)

Além do mais, sendo a parte ilegítima para propor a demanda de impugnação ao crédito, uma vez que não era credora dos recuperandos, não há que se falar em proveito econômico no caso em tela.

Coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
no ponto, vejamos:

“[...] Isso porque, como consta da decisão embargada, a pretensão da autora era a alteração da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo devedor, para a exclusão de créditos listados em favor do Banco Santander, Sicoob e Julio Cesar Buranelo.

Neste panorama, ressai inconteste que a requerente não perseguiu qualquer benefício econômico com a interposição da demanda – na medida em que os créditos que pretendia excluir, objetos da lide, não eram de sua titularidade; sendo certo que a exclusão, de acolhida, não lhe traria qualquer vantagem.

No mais, o que se pode extrair da análise pormenorizada de toda a situação concreta, em paralelo com os princípios gerais do direito, é que: além de não buscar um proveito econômico com a interposição da presente ação, a intenção única da autora era contribuir para o regular desenvolvimento do processo de recuperação judicial – de modo a obter esclarecimentos e declarações afetas ao pagamento dos créditos, que sequer são de sua titularidade.”

Ademais, não houve qualquer debate/análise acerca de matéria fática, somente processual.

Com essas considerações, a manutenção da decisão do Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024